Tribunal: STF
Processo: Rcl 46393
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face decisão proferida pela justiça trabalhista que teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1.022 da repercussão geral.
    Sustenta-se, em suma, que não obstante pedido para suspensão do processo, a autoridade reclamada deixou de observar a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE 688.267, processo piloto do Tema 1.022, o qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a cassação do acórdão e a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 688.267.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    É certo que o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE 688.267 - paradigma do Tema 1.022 da repercussão geral - determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 
    Observe-se que, ao analisar pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação trabalhista, a autoridade coatora assim decidiu (eDOC 10, pp. 8-9): 
    “Forçoso convir, portanto, pela ilicitude da dispensa do Reclamante, eis que a inexistência de qualquer motivação afigura-se incontroversa.
    Como corolário lógico, em se de cognição sumária, conclui-se pela probabilidade do direito à reintegração no emprego pleiteada na inicial.
    O periculum in mora também se mostra plenamente configurado, considerando-se que a obrigação de fazer imposta ao Reclamado relaciona-se com a subsistência do Reclamante, mormente considerando-se o caráter alimentar do salário.
    Por outro lado, não se verifica o perigo de irreversibilidade da tutela jurisdicional, eis que o Reclamado poderá contar com a força de trabalho do Reclamante.
    Ademais, caso a tutela de urgência venha a ser reformada, nada impede que o Reclamado adote as medidas legais que entender cabíveis para exigir eventual ressarcimento de eventuais gastos que teve com a reintegração no emprego do Reclamante. 
    […]
    Assim, conclui-se que o Reclamante faz jus à concessão da tutela de urgência com a reintegração no emprego com a mesma função, salário e demais condições contratuais anteriores à dispensa sem justa causa, incluindo a manutenção de plano de saúde, o que, todavia, como bem ressaltado pelo Reclamado, não abrange a manutenção de postos e horários de trabalho, que se inserem no exercício do jus variandi do empregador.
    Por todo o exposto, defere-se a tutela de urgência para determinar a reintegração no emprego do Reclamante com a mesma função, salário e demais condições contratuais anteriores à dispensa sem justa causa, incluindo a manutenção de plano de saúde, o que deverá ser comprovado nos autos pelo Reclamado no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência da presente decisão, fixando-se a cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) na qualidade de astreintes, com fulcro no art. 537, CPC.
    Após o cumprimento da tutela de urgência acima deferida, venham conclusos para apreciação do requerimento de suspensão processual em conformidade com a r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moares no RE 688.267/CE.” 
    Ao contrário do que alega o reclamante, não há, aqui, ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal. Como se depreende da leitura da decisão reclamada, o juízo de origem limitou-se a analisar pedido de urgência veiculado pela parte.
    Consabido, os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão de suspensão, conforme preceitua o art. 314 do Código de Processo Civil, que dispõe: “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente